Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-70.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Turismo, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE LIMA FARINAZZO RIBEIRO - CPF: 037.864.461-05 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MONICA NATANY ZUFFO RIBEIRO - CPF: 039.717.491-86 (APELANTE), P. H. Z. R. - CPF: 119.062.751-57 (APELANTE), Lyssa Gonçalves Costa registrado(a) civilmente como LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (APELANTE), ARTHUR HENRYQUE MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.561-83 (APELANTE), G. G. D. C. - CPF: 118.919.691-37 (APELANTE), CARLOS EDUARDO HOMEM BRAZIL BARBOSA - CPF: 010.396.741-94 (APELANTE), NAYARA DE ARAUJO BRAZIL BARBOSA - CPF: 024.865.351-28 (APELANTE), INES FARINAZZO RIBEIRO - CPF: 642.096.529-20 (APELANTE), MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO - CPF: 107.498.828-08 (APELANTE), JOSE VINICIUS DA COSTA - CPF: 553.156.827-49 (APELANTE), JOSE VINICIUS DA COSTA FILHO - CPF: 005.835.401-80 (APELANTE), EDNA MENDES - CPF: 016.060.321-86 (APELANTE), MARINA MENDES MONTEIRO DA COSTA - CPF: 051.881.621-48 (APELANTE), ANA CAROLINA PILATI PORTES MONTEIRO - CPF: 027.170.071-80 (APELANTE), TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.311-99 (APELANTE), C. P. M. - CPF: 114.232.491-51 (APELANTE), NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.581.720/0001-01 (APELADO), GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 894.439.185-87 (ADVOGADO), BETANIA ROCHA RODRIGUES - CPF: 883.744.675-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), MONICA NATANY ZUFFO RIBEIRO - CPF: 039.717.491-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Lyssa Gonçalves Costa registrado(a) civilmente como LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA PILATI PORTES MONTEIRO - CPF: 027.170.071-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDOR INDIRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO

NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Cível contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de reserva de hospedagem adquirida por
intermédio
da plataforma 123 Milhas.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há responsabilidade solidária da administradora do hotel pela falha na prestação do serviço contratado com intermédio de agência de turismo;

(
ii
) saber se é devida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir.

3. Configurada a relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados
.

4. A administradora do hotel integra a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelo cancelamento imotivado e sem comunicação prévia da hospedagem, que frustrou legítima expectativa dos consumidores.

5. Os danos morais restaram configurados pela frustração da viagem e transtornos causados aos consumidores, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese.

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 2. O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem sem aviso prévio e sem devolução dos valores configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 1009482-55.2023.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/08/2024. TJ-SE, AC 0000024-48.2022.8.25.0046, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, j. 07/10/2022. TJ-SP, AC 1003722-18.2021.8.26.0704, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 14/08/2023. TJ-RJ, APL 0006473-36.2021.8.19.0042, Rel. Des. Benedicto Ultra
Abicair
, j. 19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Nolandis
Empreendimentos e Participações Ltda., em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, proposta por Felipe de Lima
Farinazzo
Ribeiro e outros, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés 123 Viagens e Turismo Ltda. e
Nolandis
Empreendimentos e Participações Ltda. pela falha na prestação dos serviços turísticos, consistente no cancelamento unilateral da reserva de hospedagem sem ressarcimento aos consumidores.

Narra a parte autora que adquiriu, junto à plataforma da Requerida 123 Viagens e Turismo Ltda., pacotes turísticos com voos e hospedagem no resort
Iberostar

Selection
Praia do Forte, gerido pela Requerida
Nolandis
. Embora as passagens aéreas tenham sido emitidas e quitadas, as reservas hoteleiras foram unilateralmente canceladas pela
Nolandis
, sob alegação de ausência de repasse de valores pela agência intermediária.

A sentença (ID 260433722) julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e condenou as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento do valor despendido pelos autores, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor individualmente, totalizando R$ 85.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

A Apelante
Nolandis
, em suas razões recursais
,
alega, em síntese, a inexistência de relação contratual direta com os autores, sustentando que não recebeu qualquer valor referente às hospedagens, e que a responsabilidade pelo inadimplemento é exclusiva da empresa 123 Viagens, atualmente em recuperação judicial.
Alega, que não se configura relação de consumo entre a
N
olandis

e os autores, não havendo falha no serviço prestado por sua parte, razão pela qual entende incabível a imposição de responsabilidade solidária.

No tocante à indenização por danos morais,
sustenta que os danos são oriundos de mero aborrecimento, decorrente de falha atribuível a terceiro. Argumenta que não houve ofensa à honra, imagem ou integridade dos autores, tampouco se pode afirmar que o episódio tenha causado sofrimento de intensidade suficiente a justificar a indenização no patamar fixado em sentença.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a exclusão de sua condenação.
Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados à título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC (ID 260433732).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença (ID 271716372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à responsabilidade da Apelante pelo cancelamento unilateral da hospedagem contratada por intermédio da agência de viagens, e à fixação do valor da indenização por danos morais.

Trata-se de relação de consumo.
Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Em análise aos autos, entende-se que assiste razão à sentença ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. Ainda que a contratação
da
reserva de hospedagem foi realizada pela plataforma 123Milhas,
que atuou como intermediária entre os apelantes e o hotel
,
é indiscutível que a
Nolandis
, como administradora do empreendimento
Iberostar
, integra a cadeia de fornecimento, estando, por isso, solidariamente obrigada pela reparação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC).

Resta incontroverso nos autos que os autores adquiriram pacotes de viagem, com emissão regular das passagens aéreas, e que a hospedagem foi cancelada sem devolução dos valores pagos, mesmo diante da ciência da Apelante sobre as reservas, conforme comprovado documentalmente (
IDs
141460246 e 141460247). A Apelante, embora tenha alegado ausência de vínculo direto e de recebimento de valores, não produziu prova idônea capaz de elidir sua responsabilidade, tampouco demonstrou diligência em sanar a situação.

Verifica-se que a empresa 123Milhas divulga as estadas oferecidas pelo requerido hotel, portanto nota-se a existência de parceria comercial, desse modo, a responsabilidade do hotel como fornecedor de serviços é objetiv
a, nos termos do art. 14 do CDC.

A conduta da Apelante agravou-se pela ausência de qualquer comunicação prévia aos consumidores quanto ao cancelamento da hospedagem, o que os surpreendeu às vésperas da viagem
,
forçando-
os a contratar nova hospedagem
,

Nesse contexto, entende-se que o hotel, como integrante da cadeia de consumo, falhou em seu dever de informar os consumidores de forma adequada e tempestiva sobre o cancelamento da reserva. Essa falha na prestação do serviço causou transtornos e frustração aos apelantes, de modo que configura danos morais indenizáveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESERVA DE HOTEL PELO SITE DA 123MILHAS - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu usufruto e riscos.

A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em caso de dano causado ao consumidor, este pode acionar qualquer integrante da cadeia de consumo.

(...)
(N.U 1009482-55.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Assim, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, além do sofrimento físico e moral sofrido pelos apelantes, o que acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais de R$
5
.000,00

para cada autor
, se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se a se
ntença em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para
18
% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025